Tribunal: TJDFT
Processo: 0733439-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LEI 11.340/2006. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO.
1. O processo e julgamento do delito de descumprimento de medidas protetivas previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006 é de competência da vara especializada, no caso o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher, em razão da norma prevista no art. 14 da referida lei. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
2. Lastro probatório suficiente. O depoimento das testemunhas evidenciou a dinâmica dos fatos. O réu descumpriu as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, ao se aproximar dela a menos de 400 metros, além de entrar em contato com a ofendida e proferir-lhe palavras intimidatórias.
3. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida.